Tribunal: STF
Processo: HC 229353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Penal e processo enal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Art. 33, caput, e art. 34 da Lei 11.343/2006. 4. Condenação implementada pelo Tribunal de Justiça após sentença absolutória. 5. Flagrante ilegalidade. 6. Depoimentos policiais conflitantes. 7. Ausência de prova acima de dúvida razoável. 8. Princípio orientador do processo penal – presunção de inocência. 9. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 10. Restabelecimento da sentença absolutória e extensão dos efeitos aos demais réus. 11. Pedido de extensão acolhido. 12. Agravo regimental desprovido.